Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar solidariamente com o réu A. D. J. L., a ressarcir aos autores o valor de R$ 10.089,00 (dez mil e oitenta e nove reais), a título de dano material, bem como a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais.
2) O recorrente alega que não possui qualquer ligação com o contrato celebrado entre os autores e os outros recorridos, uma vez que não assinou o referido instrumento contratual. Aduz que atua no mercado apenas comercializando produtos e não realiza contrato de prestação de serviço. Argumenta que a autora L. D. A. M. realizou a compra de materiais em 15/12/2020, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e autorizou a retirada de mercadoria pelo réu A. D. J. L., bem como a emissão de nota fiscal no nome dele. Sustenta que não tem responsabilidade pelo inadimplemento do contrato, bem como que não tem o dever de reparar os danos materiais e morais. Recurso próprio, tempestivo (ID 35217977) e com custas devidamente recolhidas (IDs 35407835 e 35407836).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 35217988), com pedido de majoração do dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deixa de ser conhecido em razão da inexistência de previsão de recurso adesivo em sede de processos oriundos de Juizado Especial Cível.
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
5) Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14 do CDC. Com efeito, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
6) Ademais, todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC.
7) No caso, ainda que o recorrente não tenha firmado diretamente o contrato de prestação de serviço (ID 35217786), é certo que obteve vantagem econômica, na medida em que recebeu, diretamente da autora, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fato incontroverso nos autos. Além disso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que esse valor foi integralmente empregado na entrega de materiais para confecção dos móveis objeto do contrato, uma vez que, no período de 21/12/2020 a 30/01/2021, as notas fiscais emitidas em nome do réu A. D. J. L. somam a importância de R$ 4.128,35 (ID 35217934). Logo, restou comprovado que o recorrente compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido pela empresa intermediadora do negócio jurídico.
8) Além disso, a falha na prestação do serviço restou devidamente comprovada, uma vez que o réu A. D. J. L., em contestação (ID 35217936), reconheceu que entregou apenas 85% dos serviços contratados.
9) Ademais, o fato de ter a autora autorizado a retirada de mercadoria pelo réu Alexandre, bem como a emissão de nota fiscal no nome dele, por si só, não afasta o proveito econômico obtido pelo recorrente intermediadora e, consequentemente, o dever de reparar os danos suportados pelos autores, solitariamente, em razão do defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC.
10) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.